Tribunal: TJPA
Processo: 0006849-02.2015.8.14.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº. 0006849-02.2015.814.0000.
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
COMARCA: BELÉM.
EMBARGANTE: GABRIELA PAUXIS ESTEVES DOS SANTOS.
ADVOGADO: RAFAEL CHAVES BRANCO.
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DO ESTADO: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO.
PROCURADORA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DO ACÓRDÃO Nº. 193.877. DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS ASPECTOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. DECISÃO ATACADA ESCORREITA. INTENÇÃO EM SE REDISCUTIR O JULGADO. GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA MESMO DECLARADA INCONSTITUCIONAL. TÍTULO JUDICIAL INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

Foi interposto agravo interno em face do Acórdão nº. 193.877, o qual foi recebido como embargos de declaração, em nome do princípio da fungibilidade recursal (fl. 363).
2.

Decisão possível dentro da
ratio
adotada pelo novo CPC, já que o objeto a ser alcançado se contrapõe a forma do ato, criando a ideia de sobredireito processual, para minimizar as consequências do descumprimento da técnica processual (art. 277 do CPC).
3.

Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.
4.

Não cabe nesta oportunidade alegar a existência da necessidade em se esclarecer o Acórdão nº. 193.877 (fls. 315/320), quando, em verdade, inexiste qualquer dos aspectos exigidos no art. 1.022 do CPC/15, os quais justificariam o presente recurso, o que deixa clara a intenção da recorrente em rediscutir o objeto da decisão.
5.

Como discutido e votado, por unanimidade, pela Seção de Direito Público, é plenamente cabível a rescisão do julgado, uma vez que a gratificação foi concedida mesmo diante da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF, por ocasião do julgamento RE 745.811/PA (Tema nº. 686).
6.

Declarado inconstitucional o art. 246 da Lei Estadual 5.810/94, antes de se tornar definitiva a decisão nos autos da ação de cobrança, tornou-se inexigível o título executivo judicial aqui pleiteado, nos termos do §5º do art. 535
7.

Se a pretensão da ré, aqui embargante, é exigir título executivo judicial baseado em norma anteriormente declarada inconstitucional pelo STF, resta procedente o pedido rescisório, ajuizado no prazo decadencial de dois anos.
8.

Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 18/02/2020 até 28/02/2020.

Belém, 28 de fevereiro de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
O
ESTADO DO PARÁ
propôs
AÇÃO RESCISÓRIA
em face de
GABRIELA PAUXIS ESTEVES DOS SANTOS
, em que objetiva desconstituir decisão Monocrática de fls. 241/244, da lavra da Exma. Sra. Desa. Ezilda Pastana Mutran no âmbito da 2ª Câmara Cível Isolada, que resultou no conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação, e reconheceu o direito da apelada, aqui ré, a receber a gratificação de 50% sobre seus vencimentos, pelo exercício de atividade na área de educação especial, prevista no art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual e artigos 132 e 246 da Lei n. 5.810/94.

Apreciado o mérito da lide, a Seção de Direito Público deu provimento, à unanimidade, à Ação Rescisória, nos seguintes termos (fls. 315/320):
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA VERBA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E DOS ARTIGOS 132. INCISO XI E 246, DA LEI ESTADUAL N° 5.810/94 (RJU ESTADUAL). CABIMENTO DA RESCISÃO DO JULGADO. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 ATUAL ART. 966, V DO CPC/15. VINCULAÇÃO AO TEMA DA REPERCUSSAO GERAL Nº. 733. AÇÃO RESCISÓRIA PROVIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE.
1.
No julgamento do RE 745.811/PA, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei n.º 5.810/94. Na mesma linha de compreensão, esta Corte, a quando do julgamento do Mandado de Segurança n.º 2013.3.004762-7, de relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, declarou a inconstitucionalidade do inciso XIX, do art. 31 da Constituição do Estado do Pará.
2
. Reconhecida a inconstitucionalidade por vício formal, pois somente lei ordinária proposta pelo Governador do Estado poderia tratar da matéria. A Ação rescisória a que se dá provimento e profere novo julgamento, declarando a improcedência do pedido de recebimento da gratificação de educação especial no valor de 50% sobre os seus vencimentos, condenando, em consequência, a requerida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que em R$500,00 (quinhentos reais), suspensa a sua exequibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária, realizada na inicial da ação de cobrança (ART. 98 DO CPC).
3.
Cabível a rescisão do julgado, uma vez que a gratificação foi concedida mesmo diante da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF, por ocasião do julgamento RE 745.811/PA (Tema nº. 686) em 17/10/2013, transitando em julgado em 06/11/2013; e pelo Pleno do TJE/PA em 09/03/2016, face à afronta à reserva de inciativa privativa do Poder Executivo sobre normas que estabeleçam o aumento de remuneração do funcionalismo público.
4.
O prazo decadencial de 02 anos para a interposição da ação rescisória foi observado, uma vez que o trânsito em julgado da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível e Reexame Necessário se deu em
04/02/2015
(fl. 247) e a presente ação foi ajuizada em
22/05/2015
, portanto dentro do lapso temporal exigido por lei.
5
. O posicionamento em rescindir o julgado observou a orientação do STF, no sentido de que ao ser declarada inconstitucional uma norma, o prazo de 02 anos ainda deverá estar em curso. Como se depreende do Tema da Repercussão Geral nº. 733. Sendo esta a situação dos autos, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF se deu em 2013 e a pronunciado por Esta Corte em 2016, quando em curso esta rescisória.
6
. Ação Rescisória procedente.

Inconformada, a ré, agora embargante, interpôs os aclaratórios, apontando a ocorrência de omissão no julgado, ao afirmar que não foram enfrentados todos os argumentos levantados nas contrarrazões, principalmente no que diz respeito à aplicação de instituto jurídico inexistente à época da propositura da ação rescisória.

Explica que o ato constituidor do direito da embargante ocorreu em 2009, quando julgado o Mandado de Segurança nº. 2008830064636, transitando em julgado o Acórdão nº. 76.743, especificamente, em 08/11/2009.

Em razão da data do trânsito em julgado a rescisória não poderia inovar, sem afetar a segurança jurídica.

Diz que o controle de constitucionalidade requerido pelo Estado do Pará ocorreu em 2013, através do Recurso Extraordinário nº. 745.811, ou seja, o direito de receber os valores sobre a gratificação pela educação especial já estavam assegurados por decisão com trânsito em julgado declarado 04 (quatro) anos antes do entendimento da inconstitucionalidade da gratificação.

Finaliza ao pedir o conhecimento e o deferimento do recurso, para sanar a omissão suscitada, nos termos do art. 489 do CPC e art. 5º, XXXVI da CF.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 376/385), em que afirma não ser cabível a aplicação do princípio da fungibilidade ao caso, por se tratar de um erro grosseiro, em face da impossibilidade em se interpor agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado.

Assevera que o Acórdão atacada não contem qualquer vício, uma vez que o julgador não está obrigado a apreciar cada argumento formulado pela parte, bastando o julgamento da questão dando os fundamentos para o posicionamento adotado, nos exatos termos do art. 93, IX da CF.

Também diz que a decisão embargada segue ao determinado no art. 927, V do CPC, que estabelece o dever dos julgadores em observar a orientação do Plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Conclui, ao pedir a manutenção do Acórdão nº. 193.877.

É o relatório.
VOTO
.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
I-

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

Foi interposto agravo interno em face do Acórdão nº. 193.877, o qual foi recebido como embargos de declaração, em nome do princípio da fungibilidade recursal (fl. 363).

Decisão possível dentro da
ratio
adotada pelo novo CPC, já que o objeto a ser alcançado se contrapõe a forma do ato, criando a ideia de sobredireito processual, para minimizar as consequências do descumprimento da técnica processual (art. 277 do CPC).

Assim diante da priorização do julgamento do mérito para se alcançar a finalidade do processo, haja vista não existir erro grosseiro e inescusável, nada impede o recebimento do agravo interno como embargos de declaração, ao aplicar de forma analógica a determinação contida no §3º do art. 1.024 do CPC. Na mesma linha de entendimento o STJ:
EMENTA AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.555.731 - PR (2019/0225782-6 Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 18/12/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. DECISÃO OMISSA QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO PARA INTEGRALIZAR O JULGADO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.337.153 - RJ 2018/0190767-2 Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 18/10/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. CONTRADIÇÃO INDICADA. RECEBIDOS COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
2. Agravo interno recebido como embargos de declaração, os quais rejeito.
(AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)

Destarte, mantenho a decisão que recebeu o agravo interno como embargos de declaração. Assim como não conheço do agravo interno interposto às fls. 385/391, por atacar tão somente, a decisão que recebeu o recurso citado em nome do princípio da fungibilidade recursal, sendo esgotado o pleito no momento da apreciação dos embargos de declaração.
II-

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Pressupostos de admissibilidade atendidos, em razão disso, conheço do recurso.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

No ensejo, reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida no acórdão embargado, via embargos de declaração.

Destarte, não cabe nesta oportunidade alegar a existência da necessidade em se esclarecer o Acórdão nº. 193.877 (fls. 315/320), quando, em verdade, inexiste qualquer dos aspectos exigidos no art. 1.022 do CPC/15, os quais justificariam o presente recurso, o que deixa clara a intenção da recorrente em rediscutir o objeto da decisão.

Como discutido e votado, por unanimidade, pela Seção de Direito Público, é plenamente cabível a rescisão do julgado, uma vez que a gratificação foi concedida mesmo diante da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF, por ocasião do julgamento RE 745.811/PA (Tema nº. 686).
Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II, ¿a¿, da Constituição Federal. 4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. Reafirmação de jurisprudência.
(RE 745811 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 17/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-219 DIVULG 05-11-2013 PUBLIC 06-11-2013)

Argumento reforçado em razão da declaração de inconstitucionalidade ter sido proferido em 17/10/2013, transitando em julgado em 18/11/2013, portanto, antes mesmo de proferida a decisão monocrática aqui combatida.

Assim, declarado inconstitucional o art. 246 da Lei Estadual 5.810/94, antes de se tornar definitiva a decisão nos autos da ação de cobrança, tornou-se inexigível o título executivo judicial aqui pleiteado, nos termos do §5º do art. 535:
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
(...)
§ 5º
Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

Norma declarada constitucional pelo STF através da ADI nº. 2.418/DF e ADI nº. 3.740/DF, como se depreende das ementas:
Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 475-L, § 1º, e art. 741, parágrafo único, da Lei 5.869/1973 - anterior Código de Processo Civil. 2. Inexequibilidade de título judicial transitado em julgado quando fundamentado em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Constitucionalidade. 4. Precedentes. ADI 2.418, rel. Min. Teori Zavaski, DJe 17.11.2016, e RE-RG 611.503, rel. Min. Teori Zavascki, redator para acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 3740, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 29-11-2019 PUBLIC 02-12-2019)
Ementa: CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional - seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente.
(ADI 2418, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016)

Concluo, portanto, se a pretensão da ré, aqui embargante, é exigir título executivo judicial baseado em norma anteriormente declarada inconstitucional pelo STF, resta procedente o pedido rescisório, ajuizado no prazo decadencial de dois anos.

Ante ao exposto, diante de todas a considerações acima expostas,
CONHEÇO

DO RECURSO, PORÉM LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão nº. 193.877.

Deixo de conhecer o agravo interno de fls. 385/391, pela perda do seu objeto, já que a matéria foi devidamente apreciada pelos presentes embargos.

É como voto.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA